Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-12.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002110-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AGNA KARINE FREIRE DA SILVA - CPF: 986.321.592-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), JINGLI ZHENG - CNPJ: 42.247.813/0001-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002110-12.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente(s):
AGNA KARINE FREIRE DA SILVA.

Recorrida(s)
:
JINGLI ZHENG
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 a 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO DEMONSTRA A INDIVIDUALIDADE DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO DEFEITUOSO - DANOS MATERIAIS MANTIDOS – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 249172243, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 80,00 (oitenta reais)
a título de
danos materiais
, a ser atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Em argumento recursal, o recorrente requer o reconhecimento dos danos morais, alegando:

1)

Preliminar: cerceamento de defesa;

2)

Restituição a menor do valor do produto;

3)

Ocorrência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a reclamante/requerente, ao ser indagada sobre a produção de provas, manifestou pelo julgamento antecipado do feito, dispensando a audiência de instrução e julgamento, conforme id. 249172235.

Segundo consta na petição inicial, no dia 11/11/2023, a autora se dirigiu até a empresa reclamada e realizou a compra de uma piscina de plástico de 135 litros, no valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), conforme comprovante de pagamento anexo ao id. 249172228.

Alega que, no momento da compra, solicitou a nota fiscal do produto, contudo, o proprietário do estabelecimento se negou a entregá-la.

Relata que, após chegar a sua residência e abrir o produto, percebeu que a mercadoria estava com defeito, razão pela qual, no mesmo dia, retornou à loja reclamada solicitando a troca.

Narra que o proprietário da reclamada se recusou a efetuar a troca do produto e começou a gritar, na frente de vários funcionários e clientes da empresa, acusando- a de estar “
enganando”
e mandando-a sair do estabelecimento.

Aduz que, em ato contínuo, retornou ao estabelecimento, acompanhada de seu pai, solicitando a troca do produto, porém, a cena se repetiu, tendo o proprietário da reclamada gritado com a autora e seu pai na frente de todos.

Em sede de contestação, a reclamada alega que a autora realizou a compra de diversos produtos, que totalizaram o valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), sendo que a piscina de plástico, individualmente considerada, custou R$ 80,00 (oitenta reais), conforme documento anexo ao id. 249172240.

Relata que, diante do pedido de troca do produto, o proprietário da empresa reclamada indagou à requerente acerca da forma que foi realizada a abertura da embalagem, ocasião que a autora começou a falar alto dentro do estabelecimento, e deu início ao desentendimento entre as partes, que se intensificou em razão da diferença de idioma.

Por fim, ressalta que não houve a recusa no fornecimento da nota fiscal ou da substituição do produto, tampouco a discussão na forma relatada pela autora.

O magistrado singular, ao homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

“(...)
A autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito
,
contudo, há confissão da reclamada quanto ao vício do produto e valor do bem em questão (ID 155657183 e 155658192), assim, é cabível, portanto, o dever de reembolsar a parte autora pelo valor pago no produto.

Quanto ao dano moral, a requerente alega que o proprietário gritou com ela em frente de vários funcionários e clientes da empresa, acusando a autora de estar enganando para realizar a troca do produto.

Por outro lado, o requerido, informa que ocorreu um simples desentendimento entre a autora e o proprietário do estabelecimento, que foi potencializado diante da dificuldade de comunicação em razão do idioma, não sendo possível atingir a imagem e honra subjetiva da requerente.

De outro lado, sequer há prova cabal de que o proprietário da empresa ré tenha ofendido a autora. Sendo assim, a requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, segundo os princípios insculpidos no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, diante da ausência dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar, merece ser desprovido o pedido de dano moral, pois não há nos autos ambiente probatório capaz e suficiente para revelar o alegado dano moral”
(destaquei).

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o comprovante de pagamento anexo à inicial (id. 249172228), no valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), demonstra a transferência do valor à reclamada, contudo, não é o suficiente para comprovar que a quantia corresponde,
unicamente
, à compra do produto defeituoso.

Além disso, mediante pesquisa na rede mundial de computadores, constata-se que o produto com as mesmas características e dimensões possui preço variável entre R$ 60,00 (sessenta reais) a R$ 100,00 (cem reais).

Logo, acertada a decisão monocrática ao condenar a reclamada ao pagamento, à autora, do valor de R$ 80,00 (oitenta reais), a título de danos materiais.

No tocante aos danos morais, estes não restaram demonstrados, pois não há provas de que a situação relatada tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica à reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário.

Embora a autora alegue que o proprietário da reclamada tenha lhe dirigido gritos, acusando-a de estar “
enganando
”, na frente de todos os presentes na loja, tal fato foi impugnado pelo requerido, não tendo a autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Ademais, na petição inicial, a própria autora afirma que,
no momento dos fatos
, o
seu pai
estava presente no interior da loja, porém,
não chegou a ver o ocorrido
, conforme trecho:

“Indignada, envergonhada em frente a todas as pessoas que presenciaram a cena,
a autora resolveu ligar para seu pai que também estava na loja, mas na hora não chegou a ver o ocorrido
”
(destaquei).

Registre-se, ainda, que, no momento oportuno,
a autora se limitou a requerer o julgamento antecipado do feito
(id. 249172235),
dispensando a audiência de instrução e julgamento
, oportunidade na qual poderia solicitar a oitiva de testemunhas para comprovar suas alegações.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024